Tribunal: TJDFT
Processo: 0731748-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731748-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que julgou prejudicado o agravo de instrumento, reconhecendo a perda superveniente do objeto, em face da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença na origem. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se, portanto, a parte agravada para apresentar resposta ao presente recurso (ID 40986000), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator